Tribunal: TJES
Processo: 5000221-47.2025.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000221-47.2025.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MARCOS MOREIRA DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

5000221-47.2025.8.08.0025

APELANTE:
ANTÔNIO MARCOS MOREIRA DE ANDRADE

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE E ILICITUDE DA PROVA REJEITADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa. A defesa alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ilicitude das provas decorrentes de ingresso domiciliar sem mandado judicial, absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena, com aplicação do tráfico privilegiado, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação idônea; (ii) saber se houve ilicitude das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial; (iii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iv) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base, incidência da atenuante da confissão e aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresentou fundamentação suficiente, ainda que concisa, expondo os elementos de fato e de direito que embasaram a condenação, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 315 do CPP.

4. O ingresso dos policiais no imóvel mostrou-se legítimo diante da existência de fundadas razões, consubstanciadas em denúncias prévias, observação direta da comercialização de entorpecentes e situação de flagrante delito, em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no Tema 280 e pela jurisprudência do STJ.

5. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão e laudo pericial definitivo, enquanto a autoria foi demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, corroborados pela apreensão das drogas e pelo contexto da abordagem.

6. A retratação judicial da testemunha que inicialmente confirmou a compra da droga não afasta a condenação, porquanto a versão extrajudicial encontra respaldo em outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório.

7. A pena-base fixada na origem comporta redução, pois parte das circunstâncias judiciais negativas foi fundamentada em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal, sendo admissível apenas moderada exasperação em razão da natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

8. Reconhecida a atenuante da confissão, diante da utilização da admissão informal do acusado para formação do convencimento judicial, conforme Súmula 545 do STJ.

9. Aplicável a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, uma vez que o réu é tecnicamente primário, possui bons antecedentes e não há prova de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, impondo-se a redução máxima de 2/3.

10. Fixada a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

5000221-47.2025.8.08.0025

APELANTE:
ANTÔNIO MARCOS MOREIRA DE ANDRADE

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme
consta no Relatório,
t
rata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ANTÔNIO MARCOS MOREIRA DE ANDRADE
, irresignado com a r. sentença de ID 18879071, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Itaguaçu/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
. Ao réu foi imposta a pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Em suas razões recursais (
ID 18879076
), a Defesa suscita, preliminarmente:
a)
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea (violação aos arts. 93, IX, da CF e 315, §2º, do CPP); e
b)
a ilicitude das provas decorrentes de abordagem e invasão de domicílio sem fundadas razões. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, destacando a retratação judicial da testemunha Adenilson. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º, art. 33) no patamar máximo, a fixação de regime mais brando e o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões (
ID 18879082
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, defendendo que a materialidade e a autoria são indeléveis e que a dosimetria observou os critérios legais diante da gravidade concreta e dos processos em curso contra o réu.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no
ID 19046335
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, asseverando que a sentença atende ao dever de fundamentação e que o conjunto probatório confirma a traficância.

ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso.

DAS PRELIMINARES

Da nulidade por falta de fundamentação da sentença

A Defesa sustenta a nulidade absoluta da sentença condenatória, argumentando que o magistrado de primeiro grau teria utilizado termos genéricos e deixado de enfrentar teses defensivas essenciais, o que violaria o dever constitucional de motivação.

Contudo, compulsando a r. sentença de
ID 18879071
, observo que o magistrado singular, embora de forma sucinta, declinou os motivos de fato e de direito que ampararam o seu convencimento.

O juízo sentenciante fundamentou o édito condenatório na materialidade e autoria comprovadas pelo laudo pericial e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, enfrentando os pontos centrais da controvérsia.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a fundamentação concisa não se confunde com a sua ausência. Segundo a Corte Superior, o magistrado não está obrigado a rebater, de forma individualizada e exaustiva, cada um dos argumentos apresentados pela defesa, desde que explicite os motivos que o conduziram à decisão. Vejamos:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] NULIDADE. [...] FUNDAMENTAÇÃO CONCISA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DELA. [...] 1. 'Impende asseverar que não se pode confundir concisão de fundamentos com a sua ausência, capaz de ensejar ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição. [...]'" (STJ - AgRg no HC: 833776 RO 2023/0218978-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Julgamento: 28/08/2023).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. POSSIBILIDADE. [...] 3. A sentença condenatória apresentou fundamentos suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva. Vale dizer que o magistrado não está obrigado a infirmar cada uma das teses aduzidas pela defesa, desde que explicite os motivos que o conduziram a decidir pela condenação do acusado. [...]" (STJ - AgRg no AREsp: 1038097 SP 2017/0003481-4, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, Julgamento: 05/06/2018).

Por fim, vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
, pelo qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo comprovado para a parte.

No caso dos autos, a sentença possibilitou o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório, permitindo à Defesa impugnar especificamente todos os fundamentos da condenação em sede recursal. Portanto, considerando que a decisão judicial contém o substrato fático-jurídico necessário e que a concisão de fundamentos é perfeitamente admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há que se falar em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

Da ilicitude da prova por invasão de domicílio

A douta Defesa sustenta a nulidade absoluta da prova material colhida, argumentando que o ingresso dos policiais militares no quintal da residência e a subsequente apreensão dos entorpecentes ocorreram de forma ilegal, amparados apenas em denúncia anônima e sem o devido mandado judicial ou fundadas razões que justificassem a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

No caso dos autos, a narrativa dos policiais militares Thiago Chiabai Ribeiro e Iago Rudio, prestada sob o crivo do contraditório, revela um cenário que afasta a tese de arbítrio. Segundo os agentes, a guarnição não ingressou no imóvel motivada exclusivamente por informações apócrifas; ao contrário, ao chegarem ao local indicado no bairro Cantinho Feliz, os policiais
visualizaram o exato momento
em que o apelante entregava uma pedra de crack ao usuário Adenilson Gonçalves de Oliveira em troca de R$ 50,00 (cinquenta reais).

A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
, consolidada no
Tema 280 (RE 603.616/RO)
, e recentemente reafirmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado é legítimo, inclusive em período noturno, quando amparado em “fundadas razões” — devidamente justificadas
a posteriori
— que indiquem que dentro da casa ocorre uma situação de flagrante delito.

Nesse sentido, colaciono a decisão do STJ, que guarda estrita similitude com o caso em tela:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL.
CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. INVASÃO DOMICILIAR EM SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. PROVA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA.
[...] 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO) estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo em casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito.
No caso, a ação policial foi precedida de denúncias anônimas, observação prévia e abordagem em contexto de traficância, o que configura justa causa para o ingresso, conforme pacificado pelo STF e STJ.
" (STJ - HC: 854478 SP 2023/0333872-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024).

No presente feito, as “fundadas razões” transbordam o campo da mera suspeita. O contexto fático é robusto:
(i)
havia denúncias prévias de tráfico e ostentação de arma no local;
(ii)
houve observação direta pelos agentes da venda de entorpecente em via pública;
(iii)
o acusado, ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga para o interior do quintal e dispensou uma sacola sobre o telhado de uma residência vizinha.

Portanto, a situação de flagrância estava configurada antes mesmo do ingresso no imóvel. Tratando-se o tráfico de drogas de
crime permanente
, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, a entrada dos policiais no terreno para conter o suspeito e recuperar o material descartado (que continha 7 pinos de cocaína, pedras de crack e maconha) é medida perfeitamente legítima e amparada pelo ordenamento jurídico.

Desta forma, não há que se falar em prova ilícita ou em teoria dos frutos da árvore envenenada, uma vez que a justa causa para a mitigação da inviolabilidade domiciliar restou plenamente demonstrada pelas circunstâncias objetivas da abordagem e pela observação visual da mercancia ilícita.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

A tese defensiva que busca a absolvição por insuficiência de provas não encontra amparo no robusto acervo probatório acostado aos autos.

A materialidade está cristalina no Auto de Apreensão (
ID 18878022
) e no Laudo Químico Definitivo (
ID 18879034
), que atestou a natureza ilícita das substâncias (crack, cocaína e maconha).

A autoria, por sua vez, sustenta-se em elementos fáticos inafastáveis. Destaca-se a validade e a harmonia dos depoimentos prestados pelos policiais militares Thiago Chiabai Ribeiro e Iago Rudio (
ID 18879067
). Os agentes relataram que, após denúncias, avistaram o exato momento da venda da droga.

Aliás, segundo o STJ,
os depoimentos dos agentes responsáveis pela apreensão é meio idôneo de prova
, razão pela qual devem ser consideradas suas afirmações.

Nesse sentido, também é o entendimento d
este
E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, vejamos:

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. [...]
3.
O conjunto probatório, composto por laudos periciais e depoimentos de policiais, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas [...]. Os depoimentos dos policiais são harmônicos entre si e foram prestados sob o crivo do contraditório, possuindo plena eficácia probatória.
[...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00076916220218080024, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal). (grifos acrescidos)

No que tange à retratação judicial da testemunha Adenilson Gonçalves de Oliveira, apontado como comprador do entorpecente, entendo que tal mudança de versão não possui o condão de afastar o édito condenatório.

Compulsando os autos, verifica-se que a declaração prestada por Adenilson em sede inquisitorial — na qual confirmou ter adquirido uma pedra de crack do apelante pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) — guarda estrita consonância com o depoimento dos policiais militares Thiago Chiabai Ribeiro e Iago Rudio.

Os agentes policiais foram categóricos ao afirmar, sob o crivo do contraditório, que visualizaram o exato momento da transação ilícita em via pública e presenciaram o réu dispensando uma sacola sobre o telhado de uma residência vizinha ao notar a aproximação da viatura.

A versão extrajudicial da testemunha é corroborada pela materialidade inconteste, consubstanciada na apreensão da referida sacola contendo sete pinos de cocaína, pedras de crack e porções de maconha, além do encontro de exatos R$ 50,00 (cinquenta reais) em posse do recorrente.

Conforme pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, as declarações colhidas na fase investigativa, quando harmonizadas com outros elementos de prova produzidos em juízo, são dotadas de plena credibilidade e podem respaldar o decreto condenatório, mesmo diante de posterior retratação judicial (STJ – AREsp: 2730894 DF 2024/0321704-3, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17/12/2024).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
sedimentou o entendimento de que
“a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório”
(TJ-ES – ACr: 0000926-40.2019.8.08.0026, Rel. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal).

No caso em tela, a narrativa apresentada por Adenilson em juízo, alegando coação policial, apresenta-se isolada e despida de qualquer suporte fático,
revelando-se como tentativa de isentar o réu de
sua
responsabilidade penal.

Além disso, o apelante, em seu interrogatório em juízo, afirmou que em sua casa foram encontradas duas buchas de “maconha”, pois é usuário de drogas, todavia, tais alegações não devem prosperar, consoante já demonstrado.

Outrossim, não foi encontrado com o
apelante
qualquer material destinado ao uso das drogas confiscadas e, nada impede coexistir, no mesmo agente, as duas figuras (usuário e traficante), caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida ao tráfico ilícito de substância entorpecente.

Desta feita, no contexto apresentado, as provas destacadas não revelam simples suspeitas ou presunção de autoria, mas sim fatos concretos que permitem a condenação do
apelante
, não se tratando de violação ao princípio constitucional de presunção de inocência
ou
de contrariedade ao princípio
in dubio pro reo
.

Ressalta-se ainda que, a prática do delito imputado ao
apelante
faz parte de um tipo que se compõe de 18 (dezoito) núcleos verbais, assim, este tipo penal elucida condutas alternativas. Logo, trata-se de crime de ações múltiplas, bastando, para sua configuração, que a conduta do agente se amolde
a uma

das ações expressas pelos verbos empregados no tipo.

Neste diapasão, entende-se como praticante de tráfico não somente aquele que vende ou fornece a substância entorpecente, também se inclui neste rol àqueles que têm em depósito, que
trazem consigo
, que transportam,
que guardam,
entre muitos outros núcleos apresentados no art. 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça
:

EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DROGA ENCONTRADA APÓS FUGA DO INDIVÍDUO E LOCALIZADA NA MOCHILA QUE HAVIA DISPENSADO. [...]
5.
A configuração do crime de tráfico de drogas não exige a comprovação de atos de comércio, bastando a prática de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei de Drogas
. 6. No caso, após ter acelerado o veículo e se evadido do local ao visualizar a viatura policial, o recorrente tentou fugir a pé, sendo possível a sua captura e a apreensão da mochila que havia dispensado, onde foram localizadas 119 porções de maconha. [...]. (STJ - AREsp: 2441097 SP 2023/0308290-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, DJe 04/12/2024).
(grifos acrescidos)

Portanto, a manutenção da condenação é medida que se impõe, uma vez que o convencimento jurisdicional não se ampara exclusivamente em elementos informativos, mas no cotejo lógico entre a narrativa inquisitorial, e as provas orais e materiais submetidas ao contraditório.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Assim, mantido o édito condenatório, passo à análise detida da aplicação da pena, procedendo à revisão da dosimetria para assegurar a observância aos princípios da individualização da pena e da legalidade, bem como aos precedentes das instâncias superiores.

Primeira Fase: Pena-base

No que tange à fixação da reprimenda inicial, verifico que o Magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. Para tanto, valorou negativamente os vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Contudo, a fundamentação utilizada baseou-se em afirmações abstratas, tais como “culpabilidade [...] merecendo grau máximo de reprovação”, “conduta social não é boa”, “personalidade [...] inclinada à delinquência” e “consequências graves”.

Conforme pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, elementos inerentes ao próprio tipo penal ou juízos de valor genéricos não servem para exasperar a sanção basilar.

No
HC 698.362/RO
(STJ – HC: 698362 RO 2021/0319586-9, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)
, a Sexta Turma assentou que afirmações de que o réu “escolheu sobreviver do ilícito” ou a simples menção à “disseminação das drogas na sociedade” configuram fundamentação insuficiente, pois se confundem com os efeitos naturais do tipo penal e não descrevem particularidades do caso concreto.

Nesse mesmo sentido, as
Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça (TJ-ES)
, no julgamento da
Revisão Criminal nº 0030986-06.2021.8.08.0000,
reforçaram que fundamentações
“vagas, genéricas, imprecisas e desprovidas de concretude fática”
podem ser utilizadas em qualquer condenação por tráfico, o que viola frontalmente o princípio constitucional da individualização da pena.

Desta forma, afasto as valorações negativas referentes à culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime, por carecerem de suporte fático específico extraído dos autos.

Entretanto, em observância ao
artigo 42 da Lei nº 11.343/06
, que estabelece a natureza, diversidade e a quantidade da substância como critérios preponderantes sobre os previstos no art. 59 do Código Penal, verifico que a
natureza e a diversidade
dos entorpecentes apreendidos — crack, cocaína e maconha — justificam uma exasperação moderada.

Substâncias como o crack e a cocaína possuem elevado potencial lesivo e viciante, o que diferencia a gravidade da conduta e autoriza o aumento da pena-base conforme o entendimento do STJ no citado
HC 698.362/RO
.

Assim, utilizando a natureza e a diversidade das drogas como
reforço de argumentação
— admitida por este Egrégio Tribunal, conforme se verifica na
R
evisão Criminal
nº 0030986-06.2021.8.08.0000
para garantir a proporcionalidade da resposta penal —, reduzo a pena-base fixada na origem e a estabeleço em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, patamar que reputo justo e necessário para a prevenção e repressão do delito no caso concreto.

Segunda Fase: Atenuantes e Agravantes

Verifico que a r. sentença utilizou a “confissão informal” feita aos policiais para amparar a condenação, mas negou a atenuante na dosimetria.

Incide aqui a
Súmula 545 do STJ
:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal”
.

Assim, reconheço a atenuante e reduzo a pena para o mínimo legal nesta fase:
05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Terceira Fase: Causa de Diminuição (Tráfico Privilegiado)

Embora o Ministério Público alegue que o réu é “triplamente processado”, verifica-se que ele é tecnicamente primário e de bons antecedentes conforme certidão nos autos. Desta feita, reconheço a incidência da causa especial de diminuição do
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
.

Nos termos da
Súmula 444 do STJ
,
“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
e, por extensão, para afastar o benefício do privilégio sem prova de dedicação habitual.

Inexistindo prova de que o réu integre organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas, aplico a fração redutora de
2/3 (dois terços)
,
fixando a
PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa,
correspondendo, cada dia-multa, a um trigésimo do salário-mínimo

vigente na data do pagamento.

REGIME E SUBSTITUIÇÃO

Diante do
quantum
da pena e da primariedade, fixo o
REGIME INICIAL ABERTO
, nos termos do Art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Além disso, preenchidos os requisitos do Art. 44 do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter a condenação, mas reformar a dosimetria, reduzindo a pena definitiva para
01 ano e 08 meses de reclusão
e 166 dias-multa
, em regime
aberto
, substituída por restritivas de direitos.

Assim, encerrando-se o julgamento,
DETERMINO a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA

pela secretaria da 1ª Câmara Criminal, em favor de
ANTÔNIO MARCOS MOREIRA DE ANDRADE
, se por outro motivo não estiver preso, para a realização de sua soltura.

É como voto.